Tribunal: TJDFT
Processo: 0728985-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLANTAÇÃO DE MACONHA EM CASA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações acerca da ausência dos indícios de autoria do paciente no crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano.
2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do paciente.
3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente, que estava em cumprimento de pena em prisão domiciliar pelo crime de tráfico de drogas, foi preso em flagrante por manter uma plantação de maconha no quintal de sua casa.
4. O paciente, aos 23 anos de idade, ostenta duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas, sendo que, em relação a uma delas, estava em cumprimento de pena em regime aberto. Assim, a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública e que não são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, haja vista o paciente não se intimidar com a aplicação da lei penal, voltando a delinquir.
5. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que o paciente se enquadre no grupo de risco, além de que o crime pelo qual responde é grave, foi cometido durante a pandemia após a progressão antecipada ao regime aberto e o paciente é reincidente específico.
6. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.